Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA. PROTESTO DE IMÓVEL. AJUIZAMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR O RÉU A INSOLVÊNCIA. LEGÍTIMO INTERESSE. NÃO PREJUDICIALIDADE DA MEDIDA.
1. O protesto, disciplinado no art. 301, do CPC, tem como requisitos legais o legítimo interesse e não prejudicialidade efetiva da medida.
2. Sendo evidente que a relação jurídica instaurada entre as partes e que é objeto de discussão no processo pode vir a ensejar a formação de título judicial em face dos agravantes, bem assim, por outro lado, que, se encontrando anunciado o imóvel do recorrido, a efetivação da medida não enseja a impossibilidade de venda do bem, mas a cientificação de terceiros de boa-fé sobre a existência do litígio que pode vir a dar ensejo a eventual reconhecimento de fraude contra credores, há que ser deferido o protesto.
3. Agravo de instrumento provido.